Tribunal: TJSP
Processo: 2008864-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*Assistência Judiciária – Requisitos – Ausência de situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Diferimento ao final – Caso que se enquadra no artigo 5o, da Lei no 11.608/03 – Deferido o diferimento do recolhimento das custas ao final - Recurso provido para tal fim.*